Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-43.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702889-43.2021.8.07.0012 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: JOSE UILSON CATARINO DA SILVA DESPACHO O signatário da petição id 31342755 não mais representa o autor/apelante (ids 29086694 e 30751869). Desentranhe-se, portanto, a peça especificada. Registro, de qualquer modo, que o veículo não foi submetido a restrição judicial neste feito. Preclusa a decisão id 30751869, dê-se baixa. I. Brasília, 2 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator